Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739685-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGIA MARIA BEZERRA BOGEA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 71852205 dos autos de origem), que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, indeferiu o pedido de reconsideração, considerando que a informação de que houve concessão de autorização para débito em conta corrente apenas reforça a legalidade dos descontos, afastando a probabilidade do direito da autora, em juízo de cognição não exauriente. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que toda sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelo banco agravado a ponto de afetar seu sustento e de sua família. Aponta que, apesar de ter contraído vários empréstimos e dívidas, que extrapolam, em muito, sua margem consignável, faz jus à limitação de 30% (trinta por cento), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, destacando, na oportunidade, que a instituição bancária agravada tinha plena ciência de todos os empréstimos à agravante concedidos, que se encontrava em situação de vulnerabilidade quando aderiu a tais dívidas. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, enfatizando sua situação de superendividamento. Requer a antecipação da tutela recursal de modo que seja fixado o limite de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos da agravante, descontados os descontos de IRPF e previdência, até a decisão do mérito do presente agravo de instrumento pelo Colegiado Revisor. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, denota-se que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado pela Defensoria Pública, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do preparo em razão de concessão da gratuidade de justiça em prol da parte agravante na origem (ID 70681739 dos autos originários), pelo que se reputa admissível o presente agravo de instrumento, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Consoante sabido, há pouco tempo atrás, a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça - STJ foi cancelada. Ademais disso, no caso vertente, a agravante não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos que ensejam os descontos reputados abusivos. Desponta dos autos de origem que a agravante sequer atendeu a ordem de emenda determinada pelo Juízo a quo (ID 70881605 dos autos de origem), não informando, por força do princípio da cooperação, da boa-fé processual e das regras atinentes ao ônus da prova (CPC, arts. 5o, 6o, 373, I, etc.), se houve autorização para débito em sua conta corrente, tampouco juntou a íntegra dos contratos, não sendo possível, no atual contexto fático-probatório, verificar a verossimilhança do direito vindicado na exordial. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, nem comprovação hígida e robusta das relações jurídicas firmadas entre as partes (CPC, art. 373, I), tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada – até que se prove o contrário –, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a mais moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa do julgado, de maneira bastante elucidativa, assim orienta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Apesar de existir corrente jurisprudencial que utiliza, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) relativo à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo, cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária, referido entendimento somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando, assim, a subsistência do devedor. No particular, é inviável a aplicação desse entendimento, ao menos nesta análise perfunctória, pois os elementos de convicção que instruem os autos não demonstram, irreversivelmente, essa circunstância, que deve ser apurada após a instauração do contraditório e da ampla defesa. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes, na forma de “paternalismo estatal” como meio para não se cumprir decisões particulares, embasadas na conveniência e oportunidade do indivíduo. Nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, na ausência de demonstração de vícios ou defeitos dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, e considerando que os ajustes foram pactuados livre e unilateralmente pela interessada, que recebeu pelas quantias na forma contratada, inclusive com benefício de encargos contratuais avençados, ou seja, recebeu os valores ciente de que teria compromissos com pagamento mensal das dívidas contratadas, não estando atendidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito substancial afirmado pela agravante, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator